Tribunal: STF
Processo: ARE 1451684
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que, com base no art. 13, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso.



    2. A parte agravante sustenta, em síntese, que em casos “idênticos ao presente – o reconhecimento da Repercussão Geral culminou com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de origem e o consequente sobrestamento do processo até ulterior julgamento do Tema n. 1218”.  



    3. Assiste razão à parte, razão pela qual torno sem efeito a decisão anteriormente proferida. Passo à nova análise do recurso. 



    4. Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI e 206, VIII, da CF/88. Sustenta que “inexistindo inconstitucionalidade no reajuste anual do piso para o ano de 2022, ao contrário do sustentado no acórdão recorrido, a Lei Municipal n. 7.038/2022 não poderia retroagir, sob pena de violar o direito adquirido e a coisa julgada, primados da segurança jurídica”. 



    5. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE PELOTAS-RS. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS DO REAJUSTE DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DO ANO DE 2022 SOBRE AS DEMAIS VANTAGENS QUE PASSARAM A COMPOR PARCELA AUTÔNOMA A PARTIR DE JANEIRO DE 2022. DIREITO NÃO RECONHECIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 7.038/2022. EFEITOS RETRATIVOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AOS REFLEXOS DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE 2022. INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA Nº 67/2022 DO MEC. 1. A Lei nº 14.113/2020 revogou a Lei nº 11.494/2007, alterando os critérios para fixação do piso salarial do magistério, acarretando no esvaziamento do art. 5º da Lein 11.738/2008, amparada na norma revogada. Ademais, a Emenda Constitucional nº 108/2020 prevê expressamente a necessidade de lei específica para dispor sobre o piso nacional dos profissionais do magistério. Por isso, é inconstitucional a fixação do piso do magistério para o ano de 2022 pela Portaria nº 67/2022 do MEC, a qual não pode estabelecer o reajuste do piso de acordo com critérios da Lei 11.494/2007, os quais foram revogados pelas novas disposições contidas na EC 108/2020 e na Lei 14.113/2020. Logo, em janeiro de 2022, a parte autora não tinha direito adquirido aos reajustes previstos na Portaria nº 67/2022. Por consequência, também não tinha direito aos reflexos do reajuste ilegal sobre as demais vantagens, que passaram a ser pagas na forma de parcela autônoma a partir de janeiro de 2022, muito porque não é viável reconhecer direito adquirido amparado em Portaria inconstitucional. 2. Ainda, cumpre referir que o Supremo Tribunal Federal consagrou a tese (Tema 41) de que não há direito adquirido a regime jurídico. Outrossim, no julgamento do Tema 911, firmou o entendimento de que o piso nacional do magistério somente deve incidir sobre as demais vantagens e gratificação quando tal previsão constar na legislação local. 3. Por tais motivos, ainda que a Lei Municipal nº 7.038 de 9 de março de 2022 tenha determinado a incidência do reajuste (33,24%) do piso do magistério fixado pela Portaria 67/2022 do MEC, a contar de 1º janeiro de 2022, não violou o ato jurídico perfeito e o direito adquirido do servidor ao excluir, também retroativamente a janeiro de 2022, os reflexos do referido reajuste sobre as demais vantagens que passaram a compor a parcela autônoma. 4. Em suma, em face da ausência de direito adquirido ao reajuste fixado ilegalmente pela Portaria nº 67/2020, a exclusão retroativa dos seus reflexos sobre a parcela autônoma, conforme determinado pela Lei Municipal 7.038/2022, não afronta o art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88 e o art. 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 4. Nesses termos, deve ser provido o recurso do Município e julgado improcedente o pedido. RECURSO INOMINADO PROVIDO.



    6. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1326541  segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1218), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 27.05.2022.



    7. Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente